Tribunal: TJMT
Processo: 8010157-44.2015.8.11.0047
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010157-44.2015.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ADRIANA DA ROCHA - CPF: 010.358.381-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010157-44.2015.811.0047

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

ADRIANA DA ROCHA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –

INSCRIÇÃO INDEVIDA -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO ––
VALOR RAZOÁVEL -
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por ser relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débito inscrito (R$ 91,09), condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), ante a cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:
a)
tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida;
b)
declarar inexistente o débito objeto da lide; e,
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, pois as telas com histórico de atendimento e reparos e de débitos em aberto, comprovam a utilização dos serviços, posto que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente, a redução do valor da indenização com o marco inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica ocorrida em janeiro de 2013, conforme protocolo de reclamação n. 201567245960, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento.

As telas com atendimento de serviços e reparos e de débitos em aberto juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do debito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020